Tribunal: TJSP
Processo: 2065216-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa física. Insuficiência de recursos demonstrada. Apresentação de documentos capazes de comprovar a alegada situação financeira precária da recorrente. Benefício deferido. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.